Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO OCULTO QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERÍCIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO DE VALORES. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta pela autora e por uma das rés contra sentença proferida em sede de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais que acolheu em parte os pedidos iniciais, resolveu o contrato firmado entre as partes e condenou as rés a devolverem à autora os valores pagos pela aquisição do veículo (entrada e parcelas de financiamento) até efetiva devolução do bem.
Verificada a existência de vício oculto no veículo, por meio de laudo pericial que apontou que o comprometimento estrutural do bem contraria as normas do CONTRAN e impede a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito, a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, nos termos do artigo 18, § 1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Operada a rescisão judicial do contrato, o consumidor faz jus à devolução imediata e integral dos valores desembolsados, sem qualquer abatimento em razão da depreciação ocorrida pelo uso do veículo. Precedentes do TJDFT.
O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações cotidianas.
Apelações da autora e da primeira ré conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.